Tribunal: TJMT
Processo: 1001039-30.2018.8.11.0025
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001039-30.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), VALDOMIRO ZANACHI SULAS - CPF: 922.899.838-53 (APELADO), VANDAIR SOARES SULAS - CPF: 958.862.068-68 (APELADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALDOMIRO ZANACHI SULAS - CPF: 922.899.838-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROPOSITURA DA AÇÃO CONTRA PESSOA FALECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S/A contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de pressuposto processual, tendo em vista que o executado faleceu antes do ajuizamento da ação. O banco requer a reforma da sentença para que se determine o retorno dos autos à origem, com a possibilidade de emenda da petição inicial para substituição do de cujus pelos herdeiros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o prosseguimento da execução com a substituição processual do executado por seus herdeiros quando o óbito ocorreu antes da propositura da ação.

III. Razões de decidir

3. Conforme a certidão de óbito, o executado faleceu em 01/10/2017, e a ação foi ajuizada apenas em julho de 2018, sendo, portanto, nulo o processo desde a origem.

4. Não se aplica, na hipótese, a regra do art. 313, §2º, I, do CPC, pois a substituição processual é admitida apenas quando o falecimento ocorre no curso da ação.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido da impossibilidade de habilitação, sucessão ou substituição processual quando a morte da parte antecede o ajuizamento da demanda.

6. Diante da ausência de pressuposto processual, impõe-se a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. É nulo o processo de execução ajuizado contra pessoa falecida anteriormente à propositura da ação, por ausência de pressuposto processual.

2. Não é admissível a substituição processual, nem a emenda da petição inicial para substituição do de cujus por seus herdeiros, quando o falecimento do executado é anterior ao ajuizamento da ação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, IV; 313, §2º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.559.791/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 31/08/2018; TJMT, N.U 1019831-68.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, DJe 30/04/2023; TJMT, N.U 1002023-54.2016.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, DJe 18/10/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra a sentença proferida pelo Dr. Patrick Coelho Campos Gappo, Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Juína/MT, que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
, ajuizada em face de
VANDAIR SOARES SULAS
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sob o fundamento de que o executado já se encontrava falecido quando do ajuizamento da demanda, inexistindo possibilidade de habilitação, sucessão ou substituição processual (ID. 291735955).

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que a sentença deveria ser reformada para retornar o feito a origem para seu regular prosseguimento, permitindo a emenda da petição inicial para substituição do
de cujus
pelos herdeiros, com base no princípio da primazia do julgamento do mérito (ID. 256056216).

Subsidiariamente, caso mantida a sentença, requer que não sejam fixados honorários recursais, pois não houve arbitramento de honorários advocatícios na sentença.

Por fim, pleiteia a manifestação expressa quanto à divergência jurisprudencial quanto à aplicação analógica do Art. 110 do CPC, bem como violação aos Arts. 4º, 110, 329, inciso todos do CPC e Art. 1.997 do CC/2002 para eventual interposição de Recurso Especial.

Vandair Soares Sulas, viúva do
de cujus,
na condição de terceira interessada, defende o acerto da sentença que extinguiu o processo e pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 291735962).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo (ID. 256056219) e preparado (ID. 256798692).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
BANCO BRADESCO S/A
pretende com o presente recurso a reforma da sentença, a fim de que seja determinado o retorno do feito a origem para seu regular prosseguimento, permitindo a emenda da petição inicial para substituição do
de cujus
pelos herdeiros, com base no princípio da primazia do julgamento do mérito.

Do cotejo dos autos, contudo, constato que o recurso
não comporta provimento.
Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“(...)Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada

por BANCO BRADESCO S.A. contra VALDOMIRO ZANACHI SULAS, fundada no inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário nº 260/6891196.

A ação foi distribuída em 20/07/2018.

Determinou-se a citação/intimação do executado em 23/07/2018, conforme decisão de Id. 14311601.

Após diversas tentativas de intimação, juntou-se AR positivo assinados por terceiros, Id. 24647215.

Acostou aos autos certidão de óbito, Id. 105974020.

Procedeu-se, ao Id. 111727235, a retificação da autução para cadastrar no polo passivo Vandair Soares Sulas, Inventariante do Espólio de Valdomiro Zanachi Sulas, conforme Petição de Id 107448789, a qual devidamente intimada no Id. 113986260.

Exceção de pré-executividade apresentada em Id. 115879528.

Ao Id. 139038093 foi determinado a exclusão do espólio de VALDOMIRO ZANACHI SULA dos autos.

Deferiu o pedido de bloqueio de valores/créditos pertencentes ao(s) executado(s), Id. 175480806.

Vandair Soares Sulas,alegou nulidade da penhora em Id. 176476217.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. DECIDO.

Cumpre assinalar que se acha presente óbice intransponível ao prosseguimento da presente execução em razão da ausência do requisito de constituição e desenvolvimento regular do feito, eis que, na verdade, o executado, VALDOMIRO ZANACHI SULAS, faleceu em 01/10/2017, conforme se vê da certidão de óbito anexa em Id. 105974020, ou seja, antes do ajuizamento da ação que ocorreu em julho de 2018.

Assim, considerando que presente execução foi protocolada e distribuída
após o falecimento do executado
, há que se reconhecer que desde a sua origem a presente lide possui vício insanável, sendo carente de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do feito, em decorrência da ausência de capacidade processual do de cujus em figurar no polo passivo da lide.

(...) Da mesma forma, analisando melhor os autos,
resta inviabilizada a substituição da parte por seu espólio e/ou herdeiros, nos moldes do artigo 313, §2º, inciso I, do CPC, eis que a aplicação de tal dispositivo só é possível quando o óbito ocorre no decurso do processo e não previamente, como é a hipótese dos autos.

(...) Diante do exposto,
JULGO EXTINTO
o presente processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.

DETERMINO a baixa de todas as penhoras, constrições ou bloqueios que porventura existam nos autos.

Custas pela parte autora.

(...)”(
ID. 291735955) (g. n.)

Pois bem.

Como visto, a controvérsia posta nos autos reside na possibilidade de prosseguimento da execução em face dos sucessores do devedor falecido, considerando que o óbito ocorreu antes do ajuizamento da ação.

No caso concreto, verifica-se que a ação de execução foi proposta em
julho de 2018
, sendo que, após tentativa de citação do executado, certificou-se que VALDOMIRO ZANACHI SULAS havia falecido, tendo sido juntado aos autos Certidão de óbito (ID. 291735910), comprovando que ele

faleceu em 01/10/2017
,
ou seja, antes do ajuizamento da ação.

Diante desse contexto, o Juízo
a quo
extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto processual, uma vez que o réu já era falecido antes da distribuição da demanda, impossibilitando qualquer tipo de habilitação, sucessão ou substituição processual.

O Banco apelante, todavia, sustenta que mesmo que o falecimento do réu tenha ocorrido antes do ajuizamento da ação, não se trata de vício insanável, pleiteando, assim, a reforma da sentença para que a ação prossiga, permitindo a emenda da petição inicial para substituição do
de cujus
pelos herdeiros, com base no princípio da primazia do julgamento do mérito.

Entretanto, tais argumentos não merecem acolhida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme no sentido de que não há que se falar em habilitação, sucessão ou substituição processual quando o réu já era falecido antes da propositura da ação, pois tais institutos se aplicam somente às hipóteses em que a morte da parte ocorre no curso do processo.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme precedente da lavra da Ministra Nancy Andrighi, que esclarece que a propositura de ação contra pessoa falecida não pode ser corrigida por habilitação de herdeiros ou sucessão processual, nem pode o feito ser suspenso para aguardar eventual regularização, impondo-se a extinção do processo:

“
A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial
.” (STJ. REsp n. 1.559.791/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 31/08/2018) (g. n.)

No mesmo sentido, tem se posicionado este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, reconhecendo a impossibilidade de prosseguimento da execução contra espólio ou herdeiros quando o falecimento do devedor ocorre antes da propositura da ação:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SUBSTITUIÇÃO PELO ESPÓLIO OU SUCESSORES - IMPOSSIBILIDADE
- EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO E HERDEIROS - HONORÁRIOS DEVIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “
A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial
." (REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 31/8/2018). O acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade enseja a condenação em honorários de sucumbência. (TJMT. N.U 1019831-68.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 26/04/2023, DJe 30/04/2023) (g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - IMPOSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Sendo imediata à abertura da sucessão, a substituição de parte prevista no art. 110 do CPC/15 apenas tem lugar quando o falecimento da parte ocorre no curso do processo. A sucessão de parte não se presta à correção de erro do autor quanto à indicação da pessoa do réu, mas sim à adequação do polo passivo a situação ocorrida após a formação da relação processual.
Falecido o Réu antes do ajuizamento da ação, impõe-se a extinção do feito sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto processual
. (TJMT. N.U 1002023-54.2016.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 11/10/2022, DJe 18/10/2022) (g. n.)

Dessa forma, considerando que a ação foi ajuizada contra pessoa falecida, impõe-se o reconhecimento da inexistência de relação jurídica válida entre as partes, o que torna inexequível a pretensão do apelante.

Logo, tendo em vista a ausência de pressuposto processual válido, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Por fim, quanto ao prequestionamento, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente. Destarte, considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Sem honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025